Tribunal: TJPA
Processo: 0807487-32.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807487-32.2025.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO SILVA DE MENEZES, ANDRE LUIZ ALMEIDA DAS NEVES, EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES, JEDIELSON SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por JEDIELSON SILVA SOUSA, EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES, ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES e ADRIANO SILVA DE MENEZES contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. As defesas requerem o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a redução da pena-base ao mínimo legal e, quanto ao apelante Adriano Silva de Menezes, o reconhecimento da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de perícia nas armas supostamente utilizadas; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; e (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo quando outros elementos probatórios demonstram de forma segura a sua utilização na prática delitiva.

4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

5. Os depoimentos das vítimas e da testemunha policial, aliados à apreensão de revólveres calibre .38 no veículo utilizado pelos agentes, demonstram de forma consistente o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se legítima quando fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que haja motivação concreta e individualizada.

7. A prática do delito enquanto o agente se encontra evadido do sistema penal ou submetido a monitoramento eletrônico evidencia comportamento social inadequado e justifica a valoração negativa da conduta social.

8. A motivação consistente na obtenção de vantagem patrimonial mediante violência, inclusive para solução de dificuldades financeiras ou dívidas relacionadas ao consumo de drogas, revela maior censurabilidade da conduta.

9. O prejuízo patrimonial decorrente da não recuperação dos bens subtraídos extrapola os efeitos ordinários do crime de roubo e autoriza a valoração negativa das consequências do delito.

10. A revisão da dosimetria da pena em sede recursal somente é cabível diante de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

11. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 da repercussão geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida independentemente da apreensão e perícia da arma, quando demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas com base em dados concretos extraídos dos autos.

3. A prática de crime durante evasão do sistema penal ou sob monitoramento eletrônico justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

4. A circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 157, §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp nº 2.222.524/PA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, j. 16.12.2025; STJ, REsp nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.061.433/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AREsp nº 2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0004235-57.2016.8.14.0010, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas em favor de
JEDIELSON SILVA SOUSA, EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES, ANDRE LUIZ ALMEIDA DAS NEVES e ADRIANO SILVA DE MENEZES
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e 2º-A, inciso I do Código Penal, cumprimento inicial em regime fechado a pena da seguinte forma:

JEDIELSON SILVA SOUSA, EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES, ANDRE LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa

ADRIANO SILVA DE MENEZES
de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa

Consta dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante no dia
02 de abril de 2025
, após atuação de guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento na área da Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA. Segundo registrado no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante, os agentes policiais foram acionados após comunicação de prática de roubo nas proximidades de estabelecimento comercial localizado na região, tendo sido informada a participação de indivíduos que se evadiram do local utilizando veículo automotor. Durante as diligências, os policiais lograram êxito em localizar e interceptar o veículo utilizado na ação, ocasião em que foram abordados os ora acusados. No interior do automóvel teriam sido encontrados objetos relacionados ao fato investigado, bem como arma de fogo do tipo revólver, além de outros bens supostamente subtraídos da vítima, circunstância que ensejou a prisão em flagrante dos envolvidos.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante e a realização das formalidades legais, foram juntados aos autos os laudos de exame de corpo de delito e demais peças informativas pertinentes, sendo posteriormente instaurado e concluído o
inquérito policial
, que confirmou a materialidade delitiva e apontou indícios de autoria em relação aos investigados.

Com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do delito previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, consistente na subtração de bens mediante grave ameaça e em concurso de agentes. A denúncia foi recebida pelo Juízo competente, determinando-se a citação dos réus para apresentação de resposta à acusação.

Regularmente citados, os acusados apresentaram
respostas à acusação
, nas quais suscitaram teses defensivas voltadas à improcedência da imputação penal, além de requerimentos relacionados à revogação da prisão preventiva e à produção de provas.

Na sequência, foi realizada a
instrução criminal
, com a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como o interrogatório dos réus, cujos depoimentos foram registrados em mídia audiovisual juntada aos autos. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram
alegações finais
, nas quais o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a readequação da pena.

Sobreveio então sentença condenatória (ID 31571436), na qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade penal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado, procedendo à fixação da pena e à definição do regime inicial de cumprimento.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 31571471 e 31571465), sustentando, em síntese, insurgências relacionadas à dosimetria da pena e à fixação da pena-base, requerendo a reforma parcial da sentença.

As
contrarrazões pelo Ministério Público
foram apresentadas sustentando a manutenção integral da sentença condenatória (ID 31571472)

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 33838334).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte diz respeito essencialmente a três pontos:

A) Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP);

B) Revisão da dosimetria da pena-base;

D) Possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea (caso do apelante ADRIANO SILVA DE MENEZES).

II.1 DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa sustenta a impossibilidade de incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que não houve perícia nas armas supostamente utilizadas, razão pela qual não haveria comprovação de sua potencialidade lesiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos probatórios que demonstrem sua utilização no crime.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROPOSTO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial admitido como representativo da controvérsia, com a questão jurídica delimitada sobre a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sem apreensão e perícia da arma de fogo.

2. A Defensoria Pública sustentou a necessidade de prova idônea da existência e aptidão lesiva da arma de fogo para a incidência da majorante, reputando insuficiente o depoimento isolado da vítima quando não acompanhado de apreensão ou perícia, invocando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da ofensividade e o in dubio pro reo.

3. A Procuradoria-Geral da República opinou pela admissibilidade do recurso especial como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito e a natureza eminentemente jurídica da tese recursal.

4. A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas reconheceu a atualidade e multiplicidade da controvérsia, citando jurisprudência das Quinta e Sexta Turmas do STJ sobre a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando outros meios de prova demonstrem o uso do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir, em relação à causa de aumento de pena disposta no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, se: (i) é necessária a apreensão da arma de fogo; (ii) é necessária a perícia da arma de fogo; (iii) são necessárias tanto a apreensão quanto a perícia; ou (iv) se, na ausência de apreensão e perícia, outros meios probatórios podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A afetação ao rito dos repetitivos é adequada e necessária, considerando a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito e o impacto nacional da controvérsia, em conformidade com os arts. 256 e seguintes do RISTJ e o art. 1.036 do CPC.

7. A controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de incursão no contexto fático-probatório, e encontra-se devidamente prequestionada, reforçando sua vocação para a fixação de tese repetitiva.

8. A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima ou testemunhas, demonstrem o uso do artefato.

9. A afetação permitirá a consolidação de tese clara e vinculante, contribuindo para a uniformização nacional, a isonomia e a segurança jurídica, além de otimizar a gestão processual e o fluxo recursal nas cortes de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos, sem determinação de suspensão nacional dos processos pendentes.

Tese de julgamento:

1. Decisão sobre apreensão e perícia da arma como elementos indispensáveis (ou não) para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, e se outros meios de prova podem demonstrar o uso do artefato.

2. Na ausência ou impossibilidade de apreensão e perícia, decisão sobre se o depoimento da vítima ou de testemunhas pode ser considerado meio hábil para comprovar o fato ensejador da majorante.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPC, art. 1.036; RISTJ, arts. 256 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.215.138/RJ, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.

(STJ - ProAfR no REsp n. 2.222.524/PA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 11/2/2026.) (grifo nosso)

No caso concreto, a prova testemunhal é absolutamente firme e coerente quanto ao emprego de arma de fogo.

As vítimas relataram de forma inequívoca que os assaltantes estavam armados, tendo inclusive sido apontado que cinco dos sete indivíduos portavam armas de fogo, as quais foram utilizadas para intimidar os funcionários do estabelecimento.

Além disso, a testemunha policial responsável pela abordagem relatou que foram apreendidos revólveres calibre .38 no veículo utilizado pelos apelantes, circunstância que reforça a materialidade da majorante.

Importa destacar que, em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente reconhecem esse entendimento:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu o próprio Tribunal de Justiça do Pará, reconhecendo que a ausência de apreensão da arma não impede a incidência da majorante, quando demonstrado seu uso por outros meios de prova.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. USO DE ARMA FOGO. NORMA REVOGADA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE TIPICO-NORMATIVA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PROVA CABAL DE EMPREGO DA ARMA NO DELITO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em relação à majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com o advento da Lei 13.654/2018, ocorreu continuidade típico-normativa, ou seja, a causa de aumento de pena continuou a existir, porém, em norma penal diversa, (art. 157, § 2º-A) que passou a prever aumento de 2/3 (dois terços).

2. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo, não há necessidade de apreensão e posterior perícia na arma, mormente, quando seu emprego no cometimento do crime pode ser comprovado por outros meios de provas.

3. O art. 70, parágrafo único, do Código Penal, dispõe que a pena resultante da exasperação do concurso formal próprio não poderá ser superior àquela cabível na soma das penas. Assim, para não prejudicar o agente, desconsidera-se a exasperação e somam-se as penas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004235-57.2016.8.14.0010 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024 ) (grifo nosso)

Assim, diante da consistência das provas testemunhais, da apreensão de armas de fogo e da dinâmica do crime, resta plenamente demonstrada a utilização de arma de fogo na empreitada criminosa.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a pena-base fixada pelo Juízo de origem deveria ser reduzida ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal seriam favoráveis aos apelantes.

Todavia, da análise da sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu à correta aplicação do sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, examinando individualmente cada circunstância judicial prevista no artigo 59 do CP.

Importa destacar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a revisão da dosimetria em grau recursal somente se justifica quando evidenciada ilegalidade, desproporcionalidade manifesta ou ausência de fundamentação
, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao analisar apelação criminal, ajustou a dosimetria da pena de acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (10,076g de maconha) e a reincidência de um dos réus. A parte recorrente alega ausência de fundamentação proporcional e objetiva para a exasperação da pena-base e para a escolha da fração de aumento pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada;(ii) analisar a possibilidade de fixação de um critério objetivo ou percentual fixo para a escolha da fração de aumento nas etapas subsequentes da dosimetria, especialmente quanto à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena constitui atividade discricionária do magistrado, sujeita à revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, sendo inviável a imposição de critérios aritméticos fixos para a dosimetria (Súmula nº 83/STJ).

4. A legislação penal não prevê fração obrigatória para a exasperação da pena em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, cabendo ao julgador, com base no livre convencimento motivado, quantificar as penas conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A expressiva quantidade de droga apreendida (10,076g de maconha), devidamente considerada na dosimetria inicial, justifica a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina sua preponderância sobre os elementos do art. 59 do Código Penal.

6. Não há ilegalidade manifesta na escolha da fração de aumento pela reincidência na segunda fase da dosimetria, tendo sido devidamente fundamentada e compatível com o entendimento jurisprudencial de que o parâmetro de 1/6 é apenas orientativo e não vinculativo.

7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula nº 7/STJ). IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.061.433/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria aplicada.

No tocante ao apelante
JEDIELSON SILVA SOUSA
, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em
05 anos de reclusão e 60 dias-multa
, valorando negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:

a) conduta social

b) motivação do crime

c) consequências do delito

No que concerne à conduta social, consignou o magistrado que o acusado praticou o crime enquanto se encontrava evadido do sistema penal, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta, por demonstrar desprezo às medidas impostas pelo Estado e persistência na prática delitiva.

Tal circunstância revela inequívoca propensão à reiteração criminosa, sendo plenamente legítima a sua valoração negativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente tal fundamentação:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de evitar bis in idem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena, quando fundamentada na prática de crime durante o cumprimento de pena anterior.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o recorrido cometeu nova infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, o que configuraria reincidência.

5. A decisão recorrida encontra-se em dissonância dos precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 63.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/8/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023, STJ, AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 6/12/2024.

(STJ - REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo nosso)

No que se refere à
motivação do crime
, o magistrado destacou que o delito foi praticado com o objetivo de obtenção de vantagem patrimonial mediante violência, supostamente em razão de dificuldades financeiras.

A motivação fundada exclusivamente em obtenção de lucro fácil por meio de violência revela elevada censurabilidade da conduta, especialmente quando o agente opta deliberadamente pela prática criminosa como meio de obtenção de renda.

Quanto às
consequências do delito
, observou-se que
parte dos bens subtraídos não foi recuperada
, circunstância que extrapola os efeitos ordinários do crime de roubo e legitima a valoração negativa desse vetor.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FATOS CONCRETOS E MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA GRAVE. ELEVADO PREJUÍZO MATERIAL. CAUSA DE AUMENTO. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AÇÃO SUPERIOR A 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não admitiu o recurso especial. O recorrente alega violação dos artigos 59 e 157, § 2º, V, do Código Penal, em razão da valoração das vetoriais "culpabilidade", "circunstâncias do crime" e "consequências do crime", além da aplicação indevida da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das vetoriais "culpabilidade", "circunstâncias do crime" e "consequências do crime" foi adequada e se a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A invasão de domicílio das vítimas é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade, pois traduz reprovabilidade que extrapola o tipo penal do roubo, em função da degradação da intimidade e da vida privada. De fato, a considerar que a intimidade e a vida privada são valores constitucionais que não estão diretamente tutelados pelo tipo penal do roubo, essa circunstância pode ser considerada para modular a pena-base.

4. A premeditação e a ação planejada são elementos concretos que justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça.

5. O prejuízo financeiro significativo, decorrente da não recuperação dos bens subtraídos, foi considerado para a majoração da pena-base, pois extrapola o resultado ínsito ao tipo penal.

6. A restrição da liberdade das vítimas por mais de 40 minutos é juridicamente relevante e suficiente para a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para conhecer do recurso especial, mas recurso especial não provido.

(STJ - AREsp n. 2.361.171/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão revela-se proporcional, fundamentada e compatível com os parâmetros legais, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em relação ao apelante
EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES
, a pena-base também foi fixada em
05 anos de reclusão e 60 dias-multa
, em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:

a) conduta social

b) motivação do crime

c) consequências do delito

Quanto à conduta social, consignou o magistrado que o acusado praticou o delito enquanto estava submetido a monitoramento eletrônico decorrente de condenação anterior, circunstância que demonstra evidente desprezo pelas medidas judiciais impostas e persistência na atividade criminosa.

Tal circunstância revela comportamento social incompatível com as expectativas mínimas de observância da ordem jurídica, autorizando sua valoração negativa.

No que se refere à
motivação do crime
, foi registrado que o delito foi cometido com o objetivo de obtenção de recursos financeiros para pagamento de despesas pessoais, inclusive aluguel.

Embora dificuldades econômicas possam ser alegadas pelos agentes, tal justificativa não possui qualquer valor jurídico para justificar a prática de crimes patrimoniais, sendo legítima sua consideração como elemento de maior censurabilidade da conduta.

Quanto às
consequências do delito
, igualmente se constatou que parte relevante dos bens subtraídos não foi restituída às vítimas, circunstância que amplia o impacto social do crime.

Diante disso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se plenamente fundamentada e proporcional, inexistindo motivo para sua redução.

No tocante ao apelante
ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DAS NEVES
, o magistrado de primeiro grau fixou igualmente a pena-base em
05 anos de reclusão e 60 dias-multa
, valorando negativamente:

a) conduta social

b) motivação do crime

c) consequências do delito

Quanto à
conduta social
, verificou-se que o acusado também praticou o delito enquanto se encontrava sob monitoramento eletrônico, circunstância que revela desprezo às medidas impostas pelo Poder Judiciário e demonstra persistência na prática de delitos patrimoniais.

Tal circunstância evidencia comportamento social incompatível com o respeito às normas penais e legitima a exasperação da pena-base.

No que se refere à
motivação do crime
, o magistrado consignou que o réu praticou o delito com o objetivo de obter recursos financeiros para pagamento de dívidas relacionadas ao consumo de drogas.

Essa circunstância revela motivação reprovável, pois demonstra a instrumentalização da violência contra terceiros para satisfação de interesses pessoais.

No tocante às
consequências do crime
, também foi considerado que parte dos bens subtraídos não foi recuperada, ocasionando prejuízo patrimonial às vítimas.

Assim, a pena-base fixada mostra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade na dosimetria realizada.

Em relação ao apelante
ADRIANO SILVA DE MENEZES
, a pena-base também foi fixada em
05 anos de reclusão e 60 dias-multa
, tendo sido valoradas negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:

a) motivação do crime

b) consequências do delito

Quanto à
motivação
, consignou o magistrado que o acusado teria praticado o crime com o objetivo de obter recursos financeiros para quitar dívidas relacionadas ao consumo de drogas de sua esposa, circunstância que revela motivação censurável e que não possui qualquer respaldo jurídico.

A escolha consciente de praticar crime violento para solução de problemas financeiros demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta.

No tocante às
consequências do delito
, também se constatou que os bens subtraídos não foram integralmente recuperados, ocasionando prejuízo às vítimas.

Nesse contexto, a elevação da pena-base revela-se moderada, proporcional e adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade.

Diante do exame individualizado da dosimetria aplicada a cada apelante, verifica-se que a sentença recorrida apresenta fundamentação concreta, suficiente e individualizada, em plena conformidade com os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Além disso, a jurisprudência deste Tribunal também reconhece que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme consolidado na Súmula nº 23 do TJPA.

“Súmula nº 23 A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. “

Assim, verificando-se que a sentença apresentou fundamentação concreta e individualizada, não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa do apelante
ADRIANO SILVA DE MENEZES
requer que a atenuante da confissão espontânea permita a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Todavia, a pretensão defensiva não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Sumúla 231):

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal orientação foi reafirmada inclusive em julgamentos recentes da Corte Superior.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral, consolidou entendimento idêntico.

“
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não é juridicamente possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 15/05/2026